Tribunal: TJDFT
Processo: 0727203-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727203-60.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERRAGENS PINHEIRO LTDA AGRAVADO: JORGE CANDIDO DA SILVA JUNIOR, POLLYANA FERNANDES BRITO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FERRAGENS PINHEIRO LTDA tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0010403-34.2015.8.07.0001, indeferiu o pedido de declaração de sucessão empresarial entre o Colégio Interagindo e o Colégio Positivo Pingo de Gente. Em consulta ao andamento do processo original, constato que muito embora tenha sido intimada para indicar endereço válido para citação ou requerer a citação por edital a fim de regularizar a composição do polo passivo, a agravante-exequente quedou-se inerte. Diante disso, após declarar o abandono da causa, o ilustre Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, em 29/09/2021, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no artigo 485, inciso III, do CPC (ID 104228748). Nessa ordem de ideias, declaro a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento e, em conformidade com o artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Brasília, 3 de dezembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator